Tribunal: TJDFT
Processo: 0731430-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731430-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO AGRAVADO: PAULO ROBERTO FERNANDES DE MORAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Roberta Fernandes de Morais Ribeiro contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de interdição, deferiu a tutela provisória de urgência para nomear o agravado como curador da sua mãe (mãe de ambos), Rosalina dos Santos Fernandes (proc. no 0707917-94.2023.8.07.0020, ID no 161956315). 2. A agravante, em suma, afirma que na verdade é ela quem vem prestando os cuidados à mãe em todas as atividades do cotidiano, inclusive a acompanha em consultas médicas, nos momentos de lazer e a representa nos atos da vida civil. 3. Relata que à época em que foram identificados sinais de demência na interditanda, os filhos acordaram em construir uma casa para ela no mesmo terreno do agravado, que pelo fato de estar desempregado, tinha maior disponibilidade de tempo. 4. Destaca, ainda, que anuíram em pagar ao agravado a quantia mensal de R$ 3.500,00 para que observasse a mãe e acompanhasse os cuidados prestados pelas profissionais que foram contratadas. Logo, não condiz com a realidade as afirmações prestadas na petição inicial pelo agravado com o intuito de ser nomeado curador da interditanda. 5. Afirma que presta contas aos demais irmãos de todos os valores gastos em favor da mãe, conforme planilha anexada, sendo que o agravado vem exigindo que a quantia remanescente da aposentadoria recebida pela interditanda seja dividido igualmente entre eles, o que não estaria adequado com o exercício da curatela. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a nomeação do agravado como curador provisória da interditanda, até que seja possível o esclarecimento da real situação fática. 7. Preparo (ID no 49599164 e no 49599165). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. De acordo com o Código Civil, de maneira geral os indivíduos que, por causa transitória ou permanente, não puderem praticar os atos da vida civil, com expressão inequívoca da sua vontade, por qualquer meio que seja, estão sujeitos à curatela (artigo 1.767). 11. Esse instituto constitui instrumento legal para restringir o exercício dos direitos da personalidade, devendo ser utilizado de maneira excepcional, quando for comprovada a incapacidade da pessoa a ser interditada e a extensão da limitação apresentada. 12. O objetivo é proteger os indivíduos que se encontram desprovidos de condições de zelar dos próprios direitos, amparando e viabilizando a assistência necessária, mediante a correspondente intervenção judicial, com o propósito de preservar a dignidade e garantir a observância do seu melhor interesse. 13. A legitimidade para ajuizar a demanda que definirá os termos da curatela, que não se confunde com a legitimação para o exercício da função de curador, diz respeito às pessoas que podem promover a ação de interdição. 14. A tutela de urgência (curatela provisória) foi estabelecida em favor de um dos filhos da interditanda e acolheu o parecer do Ministério Público, o qual ponderou sobre o preenchimento dos requisitos necessários para que o agravado passasse a exercer a função de curador provisório da sua mãe (ID no 161840982, págs. 1-2 dos autos de origem). 15. Ocorre que há documentos apresentados pelo próprio agravado demonstrando que é aposentado por invalidez e recebe complemento de acompanhante (ID no 160857101, págs. 1-2). Logo, depreende-se que necessita do auxílio de terceiros para realizar atividades cotidianas, o que pode inviabilizar o exercício da curatela. 16. A agravante, que também é filha da interditanda, esclarece que há cuidadoras contratadas para acompanhá-la diariamente, inclusive apresentou os dados cadastrais do eSocial indicando que foi a responsável pelo registro do contrato de trabalho de uma delas - Luciana (ID no 167320150, pág. 4). 17. Verifica-se que a documentação apresentada pela agravante relativa aos gastos mensais da interditanda corroboram os seus argumentos, no sentido de que atualmente é a principal responsável por administrá-los e tem condições de prestar contas da quantia efetivamente gasta. 18. Como consequência, até que seja possível a adequada instrução processual, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demais interessados, assim como a oitiva da interditanda, a curatela provisória deve ser exercida pela agravante, pois apresentou provas de que é a pessoa mais indicada para a função. 19. A curatela, mesmo reconhecendo-se a nobreza dos motivos, é um ônus jurídico. Não é só missão, tampouco misericórdia. O agravado, reitere-se, é aposentado por invalidez e recebe complemento de acompanhante, pressupondo-se que não apresenta condições de prestar os cuidados necessários à interditanda. 20. A agravante apresentou planilhas, comprovantes de transferências bancárias, laudos e relatório médicos de acompanhamento da interditanda, além dos extratos indicando o destino dos valores da aposentadoria por ela recebida, sendo que não há notícia de qualquer impedimento para que exerça a curatela da sua mãe, prezando pelo seu bem-estar e melhor interesse. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, enquanto não houver outros elementos probatórios que possam corroborar a pretensão do agravado na origem (ação de interdição), a curatela provisória da interditanda deve ser exercida pela agravante, pois, no atual estágio do processo, é a pessoa mais indicada para fazê-lo. Anoto que esse pedido não constou das razões do Agravo de Instrumento, mas dele é dedutível. Não se poderia afastar o curador e deixar e interditanda sem representação jurídica. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para revogar a nomeação do agravado, Paulo Roberto Fernandes de Morais, como curador provisório da interditanda, Rosalina dos Santos Fernandes, cuja função passará a ser exercida pela agravante, Roberta Fernandes de Morais Ribeiro (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único), que deverá prestar contas, na forma da lei, devendo guardar recibos e demais documentos sobre tudo o que receber e tudo o que gastar. 22. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras para que realize as diligências necessárias para formalizar a nomeação da agravante como curadora provisória da interditanda, colhendo-se o respectivo termo compromisso etc. 23. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão para viabilizar o cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO